Tribunal: TJPA
Processo: 0008192-51.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE NA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade da busca pessoal; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) redimensionamento da pena base ao mínimo legal; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na busca pessoal realizada sem mandado judicial; (ii) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível a redução da pena base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) saber se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado e, por conseguinte, da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial foi legítima, por estar amparada em fundada suspeita de prática delitiva, nos termos do art. 244 do CPP, sendo lícita a busca pessoal e válidas as provas dela decorrentes. 4. A condenação foi corretamente fundamentada na prova documental e testemunhal produzida, em especial os laudos toxicológicos, o auto de apreensão e os depoimentos policiais, corroborados pela confissão extrajudicial do réu, em conformidade com o art. 155 do CPP. 5. A pena base deve ser reduzida, porquanto a fração aplicada na exasperação inicial excedeu os parâmetros jurisprudenciais sem fundamentação idônea. Assim, fixada a fração de 1/8, a pena base é reduzida para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. 6. De ofício, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), a qual justifica a redução da pena intermediária para 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão. 7. Considerando a primariedade, a ausência de maus antecedentes e de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, é cabível a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), reduzindo-se a pena em 2/3, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 8. Reconhecida a pena definitiva abaixo do patamar de 04 (quatro) anos e ausentes óbices legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP. 9. Diante da nova pena fixada e considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (04/01/2019) e a publicação da sentença (23/05/2024), verifica-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 107, IV, do CP, c/c os arts. 109, V, e 110, § 1º, do mesmo diploma legal. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação criminal parcialmente provida. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-se a punibilidade do apelante. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 244; CP, arts. 44, § 2º, 65, III, “d”, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 117, I e IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 872.029/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6/2/2024; STJ, AgRg no HC 939.553/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 30/4/2025; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19/5/2020; STJ, AgRg no HC 699.369/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no HC 981.515/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17/6/2025; STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/10/2015; TJPA, Ap. Crim. 12216882, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 15/12/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, com reforma, de ofício, da dosimetria da pena do recorrente e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008192-51.2016.8.14.0015

APELANTE: ALEX BORGES ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE NA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade da busca pessoal; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) redimensionamento da pena base ao mínimo legal; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na busca pessoal realizada sem mandado judicial; (ii) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível a redução da pena base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) saber se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado e, por conseguinte, da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi legítima, por estar amparada em fundada suspeita de prática delitiva, nos termos do art. 244 do CPP, sendo lícita a busca pessoal e válidas as provas dela decorrentes.

4. A condenação foi corretamente fundamentada na prova documental e testemunhal produzida, em especial os laudos toxicológicos, o auto de apreensão e os depoimentos policiais, corroborados pela confissão extrajudicial do réu, em conformidade com o art. 155 do CPP.
5. A pena base deve ser reduzida, porquanto a fração aplicada na exasperação inicial excedeu os parâmetros jurisprudenciais sem fundamentação idônea. Assim, fixada a fração de 1/8, a pena base é reduzida para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

6. De ofício, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), a qual justifica a redução da pena intermediária para 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

7. Considerando a primariedade, a ausência de maus antecedentes e de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, é cabível a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), reduzindo-se a pena em 2/3, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

8. Reconhecida a pena definitiva abaixo do patamar de 04 (quatro) anos e ausentes óbices legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

9. Diante da nova pena fixada e considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (04/01/2019) e a publicação da sentença (23/05/2024), verifica-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 107, IV, do CP, c/c os arts. 109, V, e 110, § 1º, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação criminal parcialmente provida. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-se a punibilidade do apelante.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 244; CP, arts. 44, § 2º, 65, III, “d”, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 117, I e IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 872.029/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6/2/2024; STJ, AgRg no HC 939.553/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 30/4/2025; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19/5/2020; STJ, AgRg no HC 699.369/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no HC 981.515/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17/6/2025; STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/10/2015; TJPA, Ap. Crim. 12216882, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 15/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, com reforma, de ofício, da dosimetria da pena do recorrente e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Alex Borges Rosário, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade na busca pessoal. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, redimensionamento da pena base ao mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o apelado requereu o parcial provimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR.
ABORDAGEM ILEGAL. NULIDADE DAS PROVAS.

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, o policial ouvido como testemunha, em juízo, relatou o contexto fático do flagrante do crime em questão. Disse que estavam em rondas, quando viram o réu em frente a uma casa, que ao avistar a viatura, saiu correndo para dentro do imóvel. Ainda, que tal comportamento já levantou suspeitas, no que resolveram parar e bater na porta do imóvel. Que foi observado, pela lateral do imóvel, que o réu estava tentando se evadir pulando o muro, momento em que foi dada ordem de parada, feita a abordagem e encontrados papelotes de droga.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 21078251 - Pág. 3):

A testemunha Magno Gilberto Lopes Araújo declarou em juízo que, durante um patrulhamento com sua guarnição pelo bairro Santa Helena, avistaram um indivíduo em frente a uma residência, o qual, ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga para dentro do referido imóvel. Tal comportamento levantou suspeitas, levando a equipe a estacionar em frente à casa em questão. Ao não obterem resposta após baterem na porta, foi observado pela lateral do imóvel que Alex Borges estava tentando se evadir pulando o muro da casa. Uma ordem de parada foi emitida e o suspeito foi abordado. Durante a abordagem, foram encontrados papelotes de droga do lado oposto do muro. A substância encontrada, que se assemelhava à pasta base de cocaína, consistia em três embalagens em sacos plásticos transparentes, divididas em várias porções.

Percebo que a abordagem inicial é legítima, pois estava imbuída de fundadas suspeitas – fuga ao avistar a polícia -, não havendo ilegalidade a ser reconhecida, sendo lícita as provas nela colhidas.

Para ratificar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.

2. Consta dos autos que o agravante demonstrou nervosismo, tentou se esquivar, ameaçando retornar, tentou empreender fuga, teria ameaçado e tentado agredir os policiais.

3. O Juízo de primeira instância absolveu o agravante do delito de resistência, mas manteve a condenação por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se havia fundada suspeita para busca pessoal.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência consolidada exige a existência de fundada suspeita, baseada em elementos objetivos, para a realização de busca pessoal sem mandado judicial.

6. No caso concreto, a busca pessoal foi considerada legítima, pois atendeu aos requisitos de sindicabilidade e referibilidade, conforme estabelecido pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A fundada suspeita para busca pessoal deve ser baseada em elementos objetivos e circunstâncias do caso concreto. 2. Comportamento nervoso e
tentativa de fuga ao avistar a polícia configuram fundada suspeita para abordagem.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2º; CPP, art. 244; CPP, art. 157.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 872.029/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.

(AgRg no HC n. 939.553/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) (grifei)

Desse modo, rejeito a preliminar.

03- DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 21078251 - Págs. 2 a 4):

(...)

MATERIALIDADE:

A materialidade está devidamente comprovada, ante o termo de exibição e apreensão de objeto (Id. Id. 65305242 - Pág. 11); e o laudo de exame pericial toxicológico definitivo (Id. 65306023 - Pág. 2 e 3) com resultado positivo para cocaína no material apreendido, especificamente: 178,612g; e pelos depoimentos prestados em juízo.

AUTORIA:

A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre o acusado, vejamos:

A testemunha Magno Gilberto Lopes Araújo declarou em juízo que, durante um patrulhamento com sua guarnição pelo bairro Santa Helena, avistaram um indivíduo em frente a uma residência, o qual, ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga para dentro do referido imóvel. Tal comportamento levantou suspeitas, levando a equipe a estacionar em frente à casa em questão. Ao não obterem resposta após baterem na porta, foi observado pela lateral do imóvel que Alex Borges estava tentando se evadir pulando o muro da casa. Uma ordem de parada foi emitida e o suspeito foi abordado. Durante a abordagem, foram encontrados papelotes de droga do lado oposto do muro. A substância encontrada, que se assemelhava à pasta base de cocaína, consistia em três embalagens em sacos plásticos transparentes, divididas em várias porções.

O acusado Alex Borges do Rosario, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada a sua revelia nos termos do art. 367 do CPP, conforme decisão constante em Id.101430456. Ressalto que o depoimento do agente policial, pelo simples fato de ter procedido à apreensão da droga, não o inquina de suspeito.

É iterativa a jurisprudência nesse sentido:

(...)

Não há que se cogitar em sua absolvição, porquanto conforme se extrai do contexto fático-probatório existem elementos suficientes para caracterizar a prática do crime de tráfico de drogas.

O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é daqueles crimes que a doutrina classifica como de ação múltipla ou de conteúdo variado por ter vários núcleos bastando à realização de quaisquer das condutas previstas em quaisquer desses núcleos para que esteja consumado o delito.

Logo, o art. 33 da Lei de Drogas não se destina a punir apenas quem vende, mas também aquele que pratique quaisquer dos demais verbos (condutas) previstas no tipo, como o vender, transportar, o trazer consigo, o adquirir, e o guardar e ter em depósito. Assim, restou incontroverso que a denunciada se enquadra na conduta de “trazer consigo”, prevista no art. 33, da Lei 11.343/2006. A natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida (178,612g de cocaína) e a forma em que estava fracionada em múltiplas porções, corroboram a suspeita de envolvimento do acusado em atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

Portanto, restaram comprovadas suficientemente à autoria e materialidade do fato delituoso em julgamento, autorizando o decreto condenatório em desfavor do acusado Alex Borges do Rosario em relação ao crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 21078193 - Pág. 11) mostrando a apreensão do entorpecente em questão;

b)

nos laudos toxicológicos, provisório e definitivo (Num. 21078193 - Pág. 13 e Num. 21078216 - Pág. 1), os quais a atestam a natureza deletéria do entorpecente – 178,612 g de cocaína -

apreendido com a ora apelante;

c)

Depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do réu com os aludidos entorpecentes.

Ainda, verifico que o réu, extrajudicialmente, confessou que as drogas encontradas lhe pertenciam (Num. 21078193 - Pág. 5).

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, como já demostrado acima, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a demonstrar que o apelante realmente perpetrava o delito de tráfico de drogas, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato trazer consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE. CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 21078251 - Pág. 6 a 8):

a) Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal):

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso em tela, a culpabilidade do réu é normal para os delitos desta espécie.

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”.

O réu possui sentença penal condenatória, porém, o trânsito em julgado foi após os fatos objeto os presentes autos, não podendo ser utilizado para fins de maus antecedentes ou reincidência.

a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há informações sobre a conduta social do réu. a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime.

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado etc. Normais a espécie.

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006):

Tenho por desfavorável, considerando o alto poder viciante da droga conhecida vulgarmente como cocaína.

Considerando que há 01 circunstância judicial que prejudica a ré, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

d) Pena definitiva:

Assim, fica o réu ALEX BORGES DO ROSARIO condenado por incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, o que a torno concreta e definitiva.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, valorou a quantidade e natureza dos entorpecentes encontrados, fixando a reprimenda em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Não obstante as argumentações da defesa, tal fundamento é legítimo e está em consonância com a Súmula nº 17 deste e.TJPA, pois a considerável quantidade (quase 200 gramas de cocaína), denota maior reprovabilidade.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública,
notadamente se considerada a quantidade de substância entorpecente apreendida, aproximadamente,

200 (duzentos) gramas de cocaína ;

circunstância indicativa de maior desvalor da conduta
, a justificar a medida extrema decretada em desfavor do ora Agravante.

IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 699.369/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Por outro lado, verifico que a fração utilizada ultrapassou os parâmetros jurisprudenciais – 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima – sem fundamentação correlata do excesso.

Desse modo, aplico a fração de 1/8, conduzindo a pena base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e ou agravante de pena.

Entretanto, de ofício, verifico que faz
jus
à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, pois confessou, extrajudicialmente, a autoria do crime (Num. 21078193 - Pág. 5).

Desse modo, reduzo a pena intermediária em 1/6, restando em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVANTE FIXADA EM 1/3. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DEVIDO. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. A dosimetria da pena é submetida ao livre convencimento motivado do julgador, que pode fixar fração superior a 1/6 para agravantes mediante fundamentação, especialmente em situação de multirreincidência.

2. No caso concreto, a elevação da pena em 1/3 foi devidamente fundamentada, diante da reincidência específica e da condenação anterior por associação para o tráfico.

3. Reconhecida a existência de confissão extrajudicial informal prestada na fase inquisitorial, a qual foi utilizada para embasar a condenação, justifica-se seu reconhecimento como a atenuante na aplicação da pena privativa de liberdade.

4. Nos termos da Súmula 545/STJ, a confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve ser considerada como atenuante se utilizada para fundamentar a condenação.

5. É pacífico o entendimento de que a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, por serem ambas preponderantes.

6. Tratando-se de reincidência múltipla, deve ser procedida à compensação parcial com a confissão.

7. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido de ofício.

(AgRg no HC n. 981.515/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Na terceira fase, foi negado o tráfico privilegiado sem nenhuma justificativa.

Por outro lado
, por ser o réu primário, à época da sentença, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, conforme o que é possível apreender nos presentes autos, aplico a aludida benesse ao apelante no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), visto que não há outro elemento apto a justifica a imposição em fração diferente.

Dessa maneira arbitro a pena definitiva em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Fixo o regime inicial
aberto
para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

5-
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o recebimento da denúncia ocorreu em 14/01/19 (Num. 21078216 - Pág. 4);

·

a sentença condenatória foi assinada eletronicamente em 23/05/24 (Num. 21078251);

·

o Ministério Público permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal)
,
a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria do recorrente e, consequentemente, reconheço a
prescrição, na modalidade retroativa,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 27/08/2025